Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721093-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ARISTOTELES TELES FERNANDES SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA ARISTOTELES TELES FERNANDES SANTOS em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação revisional de contrato n. 0721552-34.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Na decisão de ID 72256560, indeferi o pedido de gratuidade da justiça à Agravante e determinei o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A Agravante se manifestou pela desistência do presente agravo (ID 72552815). É relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com fundamento no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025 13:36:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador